Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726808-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo do agravante (Citroen C4 Cactus Live, Placa PBM9F16). Em decisão de ID 61078013 (04/07/2024), o Desembargador James Eduardo Oliveira concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento diante da prova de renegociação da dívida e pagamento das parcelas em atraso e, em decisão de ID 63438126 (30/08/2024), determinou a restituição do veículo. Ocorre que, em petição de ID64483823, o agravante informa que ainda não houve o cumprimento da restituição determinada, ocasião em que “requer que este juízo intime o banco agravado para cumprir a liminar ora concedida em favor do agravante ou que expeça ofício ao juízo a quo para que ele o faça em favor do agravante no processo originário”. Com o afastamento do Desembargador James Eduardo Oliveira, os autos vieram-me conclusos. Ante o exposto, intime-se o banco agravado para que, no prazo de 48h, proceda à restituição do veículo ao agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator